Tribunal: TJPA
Processo: 0079676-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079676-78.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIA NAZARE SILVA BITAR, HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, KIRTON SEGUROS S.A.

APELADO: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, KIRTON SEGUROS S.A., MARCIA NAZARE SILVA BITAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DO CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESCIDIU O CONTRATO DE CONSÓRCIO – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CUJA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO A INSTIUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVOU – FATO QUE NÃO ENSEJA RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO QUE DEVE OBSERVAR A DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA – DANOS MORAIS E MATERIAIS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROVADA DEVIDOS – REPETIÇÃO EM DOBRO – COBRANÇA ANTERIOR A 21/03/2023 – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA.

1. A alegação de não haver saldo suficiente para pagamento da parcela mensal do contrato de consórcio, mesmo que fosse verdadeira, seria fato inteiramente imputável à própria consumidora e não ao fornecedor de serviço, eis que houve débito de outras tarifas, tais como pacote de serviços.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e, sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

3. Quanto a validade da contratação do título de capitalização, a consumidora demonstrou, mediante apresentação dos extratos bancários, a cobrança que afirma não reconhecer, enquanto a instituição financeira se limitou a alegar que houve a contratação do serviço e posterior desistência, com devolução dos valores cobrados. Todavia, não apresentou prova documental, seja da contratação, seja da devolução dos valores cobrados. Assim, cabia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual configurada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Montante fixado em R$5.000,00.

4. Repetição do indébito em dobro: Em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser ressaltado que o STJ alterou sua Jurisprudência em 2020, consagrando o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Todavia, o STJ decidiu que a tese fixada no EAREsp 600.663/RS - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplicaria somente para as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/3/2021).

Portanto, no caso em apreço, considerando que a cobrança ilícita ocorreu anteriormente a 30/03/2021, deve se analisar a má-fé da instituição financeira para que a consumidora faça jus a restituição em dobro do indébito.

Neste sentido, verifica-se a má fé da instituição financeira, a qual efetuou a cobrança referente a serviço não contratado e não demonstrou ter efetuado sua devolução na esfera administrativa.

5. Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida.

6. Apelação da consumidora CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, corrigido monetariamente a partir deste julgamento e efetuar a repetição em dobro dos valores cobrados pelo título de capitalização cuja contratação a instituição financeira não provou ter validamente ocorrido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
a pelo menos um dos
recursos, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, HSBC SEGUROS S.A. e MARCIA NAZARE SILVA BITAR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Danos morais e materiais (Id. Num. 1390668):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) Condenar a administradora de consórcios a restituir a autora 85% do valor pago referente ao consorcio contratado, em 30 dias contados da data de contemplação ou encerramento do grupo de consórcio, com atualização do valor pelo INPC desde o desembolso (sumula 35/STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31° após o encerramento do grupo de consórcio.

b) Condenar o réu HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MÚLTIPLO a restituir a importância de R$ 4051,26 (Quatro mil, cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, com atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1 % a.m., ambos a partir do evento danoso;

Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487,1 do CPC. ,

Considerando a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 20% (vinte) para o autor, pois decai mínimo dos pedidos e 80% (oitenta por cento) para os réus, devendo ainda cada parte arca arcar com os honorários na mesma proporção das custas, na esteira do artigo 86 do CPC.

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E HSBC SEGUROS S.A. interpuseram apelação cível (id Num. 1390669) alegando que a restituição das parcelas pagas somente deve ocorrer por contemplação ou em até 30 dias após o encerramento do grupo com dedução das taxas legais e taxa de administração, motivo pelo qual sustenta que as cláusulas contratuais são plenamente legais.

Sustentam que a consumidora não fora obrigada a contratar o título de capitalização apontado na inicial, porém, mesmo assim, houve a devolução dos valores pagos na via administrativa.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

MARCIA NAZARE SILVA BITAR
interpôs apelação cível (id num. 1390671) em que defende a configuração da conduta abusiva dos fornecedores, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua responsabilidade civil.

Sustenta que houve descontos indevidos em sua conta, inviabilizando o pagamento da parcela mensal do contrato de consórcio.

Neste sentido, afirma que a quebra contratual se deu por culpa dos fornecedores, de modo que devem ser restituídos imediatamente os valores pagos e não ao final do grupo.

Defende que não é desistente, tendo em vista que sofreu ato ilícito, motivo pelo qual deve receber os valores pagos de forma imediata.

Requer a restituição em dobro dos valores debitados em sua conta referentes ao título de capitalização que afirma não ter contratado.

Afirma que não há prova nos autos de qualquer forma de restituição.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação.

MARCIA NAZARE SILVA BITAR apresentou contrarrazões (id.
Num. 1390675) em que defende o não conhecimento do recurso interposto pelos fornecedores de serviço, tendo em vista que se afeiçoava apócrifo na data da interposição.

Sustenta que não cabe a intimação do apelante para regularizar o vício, conforme ocorreu.

No mérito, defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação interposta por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E HSBC SEGUROS S.A.
recebida no duplo efeito e determinada a lavratura de certidão quanto a tempestividade do recurso interposto por

MARCIA NAZARE SILVA BITAR
e posterior intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões
(Num. 17864041)
.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A análise dos autos eletrônicos revela que os recursos interpostos pelas partes dizem respeito aos mesmos pontos, quais sejam se houve ato ilícito praticado pelo fornecedor de serviços quanto à contratação de título de capitalização e se isso representou fato ensejador da resolução do contrato de consórcio, com suas repercussões na esfera moral e material da consumidora.

Por esta razão, os recursos serão apreciados de forma conjunta.

A consumidora MARCIA NAZARÉ SILVA BITAR adquiriu, mediante cessão de terceiro cotista, a cota n.º 525 do grupo 4041 do consórcio 000170371 da HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em 17/08/2013, com saldo a pagar de R$ 308.755,45 (trezentos e oito mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

(id. Num. 1390651).

Aduziu que sempre pagou normalmente as parcelas mensais, mediante débito em sua conta no dia 25 de cada mês, juntamente com o valor referente ao seguro prestamista, acessório ao contrato de consórcio.

Alegou que, a partir do mês de novembro de 2013 passou a ser cobrado valor de R$100,00 (cem reais) a título de título de capitalização em sua conta, nos dias 08 ou no dia 09 de cada mês.

Afirmou que a partir de janeiro de 2014, houve primeiramente a cobrança do valor referente ao título de capitalização e depois da parcela referente ao consórcio, o que fez com que sua conta não tivesse saldo para pagamento da parcela do consórcio, motivo pelo qual passou a ser inadimplente.

Sustenta que trata-se de ato ilícito dos fornecedores de serviço, motivo pelo qual teria havido a quebra do contrato de consórcio, motivo pelo qual pretende receber imediatamente a restituição dos valores pagos do contrato de consórcio e, também, a restituição em dobro do valores cobrados pelo título de capitalização não contratado.

Os fornecedores de serviços apresentaram contestação tempestiva em que defenderam não haver ato ilícito praticado, pois a consumidora contratou título de capitalização, porém solicitou o cancelamento, tendo sido os valores já restituídos mediante crédito em conta.

Sustenta que não houve quebra do contrato de consórcio, motivo pelo qual a restituição das parcelas pagas deve observar as disposições contratuais e ser efetuada ao final do grupo, mediante a dedução das taxas.

Feitas estas considerações, e mediante a análise da prova documental, especificamente os extratos bancários presentes a partir do id. Num. 1390652 - Pág. 6, é possível constatar que não prospera a alegação da consumidora de que a suposta cobrança irregular de valores referentes a título de capitalização teria impedido o pagamento das parcelas mensais do contrato de consórcio.

Além da cobrança do título de capitalização, cuja validade da contratação será analisada adiante, mas não influencia no contrato de consórcio, houve outros débitos, tais como tarifa de pacote de serviços, de modo que a alegação de não haver saldo suficiente para pagamento da parcela mensal do contrato de consórcio, mesmo que fosse verdadeira, seria fato inteiramente imputável à própria consumidora e não ao fornecedor de serviço.

Assim, a restituição do montante pago pelo consórcio deve observar as disposições aplicáveis ao consumidor que decide se retirar do grupo, pois não há fato imputável ao fornecedor de serviço que resolva o contrato em questão.

Neste contexto, a sentença se mostra escorreita, ao aplicar o entendimento Jurisprudencial dominante, no sentido de que a restituição deverá ocorrer ao final do grupo. Neste sentido:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e, sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Por outro lado, no que diz respeito a validade da contratação do título de capitalização, verifico que a instituição financeira não apresentou prova de sua contratação, se limitando a afirmar que houve a restituição dos valores debitados da conta da consumidora após sua desistência da contratação.

A consumidora demonstrou, mediante apresentação dos extratos bancários, a cobrança que afirma não reconhecer, enquanto a instituição financeira se limitou a alegar que houve a contratação do serviço e posterior desistência, com devolução dos valores cobrados.

Todavia, não apresentou prova documental, seja da contratação seja da devolução dos valores cobrados.

Assim
, cabia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual configurada a
falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Neste sentido,
resta caracterizado, na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). (Grifei).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento
.

Em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, deve ser ressaltado que o STJ alterou sua Jurisprudência em 2020, consagrando o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
(STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Todavia, o STJ decidiu que a tese fixada no EAREsp 600.663/RS - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplicaria somente para as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/3/2021).

Portanto, no caso em apreço, considerando que a cobrança ilícita ocorreu anteriormente a 30/03/2021, deve se analisar a má-fé da instituição financeira para que a consumidora faça jus a restituição em dobro do indébito.

Neste sentido, verifica-se a má fé da instituição financeira, a qual efetuou a cobrança referente a serviço não contratado e não demonstrou ter efetuado sua devolução na esfera administrativa.

Ainda de acordo com o STJ incumbe ao fornecedor de serviço demonstrar que não atuou em contrariedade à boa-fé objetiva, isto é, que não agiu de forma desleal ou descuidada, sendo a cobrança indevida justificável, de modo a afastar a incidência da sanção civil de devolução em dobro.

Verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de tal ônus, se limitando a alegar que o consumidor efetuou a contratação.

Portanto, a consumidora faz jus a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pelo título de capitalização cuja contratação a instituição financeira não provou ter validamente ocorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E HSBC SEGUROS S.A.

Por outro lado, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por MARCIA NAZARÉ SILVA BITAR para condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, corrigido monetariamente a partir deste julgamento
e efetuar a repetição em dobro dos valores cobrados pelo título de capitalização
cuja contratação a instituição financeira não provou ter validamente ocorrido.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2024